Tribunal: TJMT
Processo: 0033149-90.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033149-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (APELANTE), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO
-
ICMS MULTA PUNITIVA -CARACTERIZAÇÃO DE

CONFISCO -REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO

VALOR DO TRIBUTO DEVIDO.

1.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal (ICMS) em que a autora pretende a anulação da multa punitiva cominada em valor superior a 100% do imposto cobrado.

2.
Caráter confiscatório da multa que deve ser reconhecido: a imposição de sanção pecuniária em valor superior ao próprio crédito não observa o princípio do não confisco, destoando da jurisprudência perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARCA FOMENTO AGRÍCOLA LTDA e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
nº único 0033149-90.2014.8.11.0041, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 3479564).

Inconformada, ARCA FOMENTO AGRÍCOLA LTDA interpôs recurso de apelação cível, ressaltando que diante da patente inconstitucionalidade da multa aplicada, que representa 250% do valor da obrigação principal, e estando a r. sentença em dissonância com a jurisprudência do STF, requer seja reformada a fim de julgar a ação de restituição de indébito tributário totalmente procedente, condenando o apelado a restituir o valor total da multa aplicada, em virtude de seu caráter confiscatório.

Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da multa punitiva, requer a redução do valor da multa, restituindo-se o valor que ultrapassar o arbitrado judicialmente como lícito. (id. 3479567, 3479568).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, bem como, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 3479573 e 3479574.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que o apelante
ressalta que diante da patente inconstitucionalidade da multa aplicada, que representa 250% do valor da obrigação principal, e estando a r. sentença em dissonância com a jurisprudência do STF, requer seja reformada a fim de julgar a ação de restituição de indébito tributário totalmente procedente, condenando o apelado a restituir o valor total da multa aplicada, em virtude de seu caráter confiscatório.

Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da multa punitiva, requer a redução do valor da multa, restituindo-se o valor que ultrapassar o arbitrado judicialmente como lícito
.

Pois bem.

No que concerne à tese de desproporcionalidade e do caráter confiscatório da multa, há postulados que se aplicam aos tributos, cujo conceito (art. 3º do Código Tributário Nacional), vale lembrar, consiste em “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. A definição não contempla, segundo parcela da doutrina, as multas pecuniárias, por não se reportarem ao texto acima. Neste sentido, vale observar escólio de HUGO DE BRITO MACHADO: “A vedação do confisco é atinente ao tributo. Não à penalidade pecuniária, vale dizer, à multa (...). No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido estrito, a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência do tributo é sempre algo ilícito. Em outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo, pelo contrário, não constitui.

Entrementes, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência de multas cujos percentuais apresentam-se, por assim dizer, abusivos tal como sucedeu no julgamento da Medida Cautelar na ADI n.º 1.075/DF, onde se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3º, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.846/1994 que previa multa no valor de 300% do valor da operação.

Na hipótese dos autos, a multa representa muito além de 100% do valor do tributo não recolhido.

Caso é, portanto, de atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 592, IV, a e V, a, do RICMS.

Decreto n. 33.118/91 e artigo 85 da Lei n. 6.374/89, limitando-se a sanção a 100% do valor do tributo devido, de modo que este percentual mantém seu caráter punitivo e sanciona a requerente pelo descumprimento de suas obrigações fiscais.

Nesse sentido, tem-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal têm considerado confiscatórias multas tributárias estimadas em patamar superior a 100% do valor do débito, conforme se denota dos seguintes precedentes daquela Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 838302 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido. (
RE 748257
AgR/SE - SERGIPE HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 06/08/2013, Órgão Julgador: Segunda Turma)

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de apelação no sentido de reduzir a multa no patamar de 100% do valor do tributo não recolhido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020